Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012262-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CONRADO HEITOR DE MENDONCA - CPF: 620.140.646-87 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), JANDYRA DE OLIVEIRA - CPF: 457.946.346-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
CONRADO HEITOR DE MENDONCA,
representado por JANDYRA DE OLIVEIRA
,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, autos n.o 1016402-04.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e atendimento de suas necessidades, especialmente com aquisição de medicamentos e consultas ambulatoriais.

Consigna tratar-se o agravante de pessoa interditada, havendo recente troca de curadora, que busca diminuir as dívidas e irregularidades/ilegalidade por este assumida, diante da diminuição de seus proventos e a inexistência de outra fonte de renda.

Afirma que percebe aposentadoria por invalidez do INSS no valor líquido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que as custas iniciais representariam boa parte de seus ganhos. Informa que o agravante foi despejado do imóvel que alugava, por falta de pagamento, o que reflete sua situação financeira.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a confirmação da liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 94184955.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 98711953, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando sua hipossuficiência devidamente comprovada, vez que percebe aposentadoria por invalidez do INSS em valor restrito à suas despesas, e a demanda na origem visa averiguar possível ilegalidade em contratação junto à agravada.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo de sua própria subsistência, vez que percebe restrito valor de aposentadoria por invalidez do INSS, carreando ainda aos autos documentos relativos ao despejo suportado pelo agravante, pessoa interditada, que realiza acompanhamento médico.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5o
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a liminar deferida e conceder ap agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021